Tribunal: TJDFT
Processo: 0704457-67.2025.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE PRODUTO. AUSENCIA DE PROVA DO VÍCIO OU DA EXPOSIÇÃO A RISCO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação do recorrido ao pagamento de 20 salários-mínimos a título de dano moral.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que há comprovação da compra do colírio defeituoso, objeto da lide, e que as notas arroladas nos autos fazem prova nesse sentido. Argumenta que o vício do produto impõe responsabilização por dano moral ao consumidor ante ao risco que fora exposto (saúde dos olhos e transtornos diversos). Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir ocorrência de dano moral por possível vício em produto ocular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Defere-se a gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a situação de hipossuficiência da parte recorrente (IDs 79751859 e 79751601).
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. Na origem, trata-se de ação indenizatória proposta pelo recorrente, alegando a presença de corpo estranho dentro de colírio ocular vendido pela recorrida. A sentença julgou improcedente o pedido ante a inexistência de prova de aquisição do produto e, consequentemente, ausência de nexo entre o evento e o dano.
7. No caso, embora o juízo de origem tenha entendido inexistir comprovação da compra, extrai-se dos autos que há, sim, indício da aquisição do colírio LIRIS, especialmente porque o recorrente apresentou nota fiscal referente à troca do frasco junto à farmácia, com data posterior à alegada utilização do produto (ID 79751599). Ademais, a ficha de queixa técnica juntada aos autos demonstra que houve procedimento formal de coleta do produto reclamado, com registro pelo SAC, o que reforça a existência de um produto efetivamente entregue pelo consumidor para análise. Outrossim, há protocolo de atendimento e comunicação entre o consumidor e a distribuidora (Genomma Lab), compatíveis com a devolução de um item adquirido previamente (ID 79751608). Portanto, tais elementos não se prestam a comprovar cabalmente a compra, mas constituem indícios razoáveis da existência da relação de consumo, suficientes para superar a preliminar de ausência absoluta de prova da aquisição. Todavia, o reconhecimento de tal indício não é suficiente, por si só, para caracterizar vício ou defeito do produto.
8. Com relação ao vício alegado, a empresa apresentou certificados de controle de qualidade do lote indicado (2126025), todos constando normalidade (esterilidade dentro dos parâmetros; ausência de partículas acima dos limites; solução límpida e transparente; pH, densidade, teor e osmolaridade dentro dos padrões. Logo, não há prova técnica de desvio de qualidade no lote ao qual o produto do autor supostamente pertenceria (ID 79751883).
9. Em que pese o recorrente alegar existência de “bolinhas pretas/mofo”, conforme foto de ID 79751604, não há nos autos prova técnica ou documental mínima, apenas fotografias não datadas. Por outro lado, a própria ficha de queixa técnica registrada pelo recorrente (ID 79751877) apresenta ausência de diagnóstico médico, ausência de confirmação da técnica de uso, higienização e manipulação e que o colírio foi armazenado em local inadequado (guarda-roupa), o que impossibilita a aferição de eventual degradação decorrente de mau acondicionamento pelo consumidor.
10. O relatório da farmacovigilância (ID 79751878) não confirmou vício quando classificou os sintomas relatados como “possivelmente relacionados”, e não como consequência comprovada de desvio do produto, ressaltando expressamente a falta de dados essenciais que impossibilitaram uma análise conclusiva; possibilidade de que eventuais alterações tenham decorrido do próprio uso ou de armazenamento inadequado e de inexistência de outras reclamações relativas ao lote. Assim, não há provas idôneas do vício do produto.
11. Não obstante a alegação do vício, a alegação de danos oculares decorrentes do defeito do produto não restou comprovada. O autor não apresentou laudo, atestado, receita, consulta médica, relatório de emergência, prontuário ou qualquer evidência clínica que demonstre tais lesões. Também não há registro de atendimento médico contemporâneo ao fato. Com efeito, as fotografias anexas não permitem identificar data, origem ou relação com o produto. Dessa forma, não se comprova o dano efetivamente sofrido, tampouco sua extensão ou gravidade. Logo, inexistente o nexo de causalidade, de modo que não há que se falar em dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido. Sentença mantida.
13. Responderá a parte recorrente pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.